Tribunal: TJMT
Processo: 1003510-59.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003510-59.2016.8.11.0002
RECORRENTE(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
RECORRIDO(S): WILSON RUAS DIAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 56966458) interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 53891975):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NOS TERMOS DO ARTIGO 80 C/C 81 DO CPC/15 – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
A vertente ação trata-se de busca e apreensão, com matéria consolidada na jurisprudência dos Tribunais, consoante REsp 1483620 / SC, REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR o que justificou o julgamento monocrático.
Também foi devidamente fundamentada a questão sobre a desnecessidade de pagamento securitário, pois, o seguro não tem natureza contratual e sim obrigatória, de modo que a falta de pagamento não obsta o recebimento da indenização.
Do mesmo modo, acerca da alegada lesão preexistente, foi constatado pelo perito judicial que se trata de lesão de natureza traumática e não degenerativa, o que motivou a manutenção da indenização securitária ao Recorrido.
Igualmente, a respeito da sucumbência recíproca, foi assentado que esta Corte vem decidindo reiteradamente que a condenação em quantia abaixo do pleiteado pela parte não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificada em perícia judicial.
No que tange à fixação dos honorários advocatícios segundo critério equitativo, foi consignado que, se calculados nos termos da regra geral, ainda que em percentual máximo permitido em lei (20%) sobre o valor da condenação (R$ 2.531,25), ela seria desproporcional à situação em apreço, o que não se mostrava devido ante ao caráter alimentar dos honorários advocatícios. Assim, não havia outro caminho a não ser estipular tal verba nos ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC/15.
Patente a litigância de má-fé da Seguradora ao recorrer com base em tese sabidamente improcedente, na tentativa de esquivar-se da sucumbência, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema.
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, o decisum enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.” (TJMT. AGRVAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003510-59.2016.8.11.0002. RELATORA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 12/08/2020. Publicado em 17/08/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, manteve a sentença proferida na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o evento danoso e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
A Recorrente alega violação ao § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que os honorários deverão ser arbitrados entre no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação, e que a regra prevista no § 8o do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária e sua aplicação só dever ser realizada nos casos que não se enquadrarem na regra anterior.
Aponta, ainda, ofensa aos artigos 80, I e 82 do Código de Processo Civil sob a assertiva de que seria indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé. Aduz, por fim, além de divergência jurisprudencial, contrariedade ao artigo 1.021, §4o, do CPC, em razão da fixação de multa no Agravo Interno julgado improcedente por unanimidade.
Recurso tempestivo (id. 57446950). Custas recolhidas, conforme certidão de id. 57450977.
Contrarrazões no id. 59337970.
É o relatório. Decido.
Não recolhimento da multa do art. 1021 do CPC
A Recorrente, quando condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STJ.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA.NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o do mesmo artigo. 2. Na hipótese, os embargos de declaração foram opostos sem prévio recolhimento da multa. Está, portanto, ausente o pressuposto recursal objetivo. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1344843/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019). (g.n.).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. (...) 2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado artigo de lei.3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp 1419184/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019) (g.n.)
Cumpre anotar que o acórdão proferido no Agravo Interno aplicou multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC (id. 52703988).
Verifica-se, também, que os Recorrentes não recolheram a multa imposta, conforme certidão no id. 57450972, pois apresentaram documento que não comprova o efetivo pagamento da penalidade, o qual deveria ter sido realizado em guia de depósito judicial, emitida no sítio deste Tribunal. Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII